Tribunal: TJMT
Processo: 1007971-47.2025.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007971-47.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO BATISTA - CPF: 056.045.401-53 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÔNUS PROBATÓRIO. TEMA REPETITIVO N. 1.061 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a existência, regularidade e validade dos contratos de empréstimo consignado impugnados, bem como o efetivo recebimento dos valores pelo autor, com condenação deste ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem prévia realização de perícia técnica para aferição da autenticidade das contratações eletrônicas com biometria facial, em afronta aos arts. 355 e 357 do CPC; (ii) saber se, à luz do Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ, as instituições financeiras lograram desincumbir-se do ônus de comprovar a autenticidade das contratações impugnadas pelo consumidor, mediante prova documental e registros de autenticação eletrônica e biométrica, prescindindo-se de prova pericial; (iii) saber se a existência de elementos probatórios robustos — contratos eletrônicos com biometria facial, validação por SMS, logs sistêmicos e comprovantes de transferência dos valores para conta de titularidade do autor — é suficiente para demonstrar a regularidade das contratações e afastar os pedidos indenizatórios; e (iv) saber se o ajuizamento de múltiplas demandas contra instituições financeiras, em circunstâncias análogas, por consumidor aposentado do INSS, configura litigância de má-fé a autorizar a imposição da multa prevista no art. 81 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório apresentado nos autos se revela suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo lícito ao juiz, destinatário final da prova, julgar antecipadamente o mérito com fundamento no art. 355, I, do CPC, indeferindo diligências que se mostrem desnecessárias ou protelatórias diante da robustez documental já produzida.

4. O Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ atribui à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor, sem, contudo, restringir esse ônus à prova pericial, sendo admissível sua satisfação por outros meios probatórios idôneos, como contratos eletrônicos, registros biométricos, logs sistêmicos, validações por SMS e comprovantes de transferência dos valores, desde que aptos a evidenciar, com segurança, a manifestação de vontade do contratante.

5. A formalização eletrônica de contratos de empréstimo consignado mediante reconhecimento biométrico facial encontra expressa autorização legal na Instrução Normativa n. 138/2022 do INSS, que exige essa modalidade de autenticação sem impor assinatura manuscrita ou certificação pela ICP-Brasil, de modo que a ausência de campos físicos de assinatura não compromete a validade do negócio jurídico quando observados os requisitos regulamentares de segurança.

6. Demonstradas a existência dos contratos, a regularidade dos procedimentos de autenticação eletrônica e biométrica e o efetivo recebimento dos valores pelo autor em conta de sua titularidade, sem qualquer tentativa de devolução ou impugnação específica a esse fato, a negativa genérica da contratação, desacompanhada de indício de fraude ou vício de consentimento, não se presta a invalidar os negócios jurídicos celebrados, afastando-se, por consequência, os pedidos de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

7. A condenação por litigância de má-fé constitui medida de caráter excepcional e deve ser aplicada com parcimônia, exigindo demonstração inequívoca de alteração dolosa da verdade dos fatos ou de conduta processual temerária, com dolo específico de prejudicar a parte adversa ou tumultuar o processo. O mero ajuizamento de múltiplas demandas por consumidor idoso e aposentado do INSS, ainda que com estrutura similar, não autoriza, por si só, a presunção de abuso processual ou advocacia predatória, sendo o exercício do direito de ação garantia fundamental assegurada pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido, tão somente para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se a improcedência dos pedidos iniciais e a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório documental produzido pelas instituições financeiras se mostra suficiente para a resolução da controvérsia, prescindindo-se de perícia técnica. 2. O ônus probatório atribuído à instituição financeira pelo Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ pode ser satisfeito por meios de prova idôneos distintos da perícia, incluindo contratos eletrônicos com autenticação biométrica, logs sistêmicos e comprovantes de transferência dos valores ao consumidor. 3. O ajuizamento de múltiplas demandas por consumidor aposentado do INSS contra instituições financeiras, ainda que em circunstâncias análogas, não configura, por si só, litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração inequívoca de dolo ou conduta processual temerária para a imposição da multa prevista no art. 81 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 355, I, e 81; CC, art. 188, I; MP n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei n. 14.063/2020; IN INSS n. 138/2022, art. 5º, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.061; STJ, REsp n. 2.197.156/SP, Terceira Turma; STJ, AgInt no AREsp n. 2.691.280/SP, Quarta Turma; STJ, AgInt no AREsp n. 2.583.217/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.08.2024; TJMT, AC n. 1077871-12.2025.8.11.0041, Rel. Des. Helio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CARLOS ANTONIO BATISTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres, na
ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com pedido liminar
ajuizada em face de
BANCO AGIBANK S.A. e outros
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da comprovação da existência de contratos, a regularidade em sua contratação e o efetivo recebimento dos valores pela parte autora.

Houve, ainda, condenação do autor ao pagamento de multa, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante a caracterização da litigância de má-fé.

Além disso, condenou-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor.

O apelante alega, preliminarmente, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, porquanto o Juízo de origem teria julgado antecipadamente a lide sem oportunizar a efetiva especificação e produção das provas previamente autorizadas, especialmente a prova pericial. Sustenta que, embora tenha apresentado impugnação às contestações com requerimento expresso de produção de prova documental, pericial e oral, a magistrada sentenciante proferiu julgamento de improcedência sem a realização do saneamento do processo e sem observância da fase instrutória, em afronta aos arts. 355 e 357 do CPC.

No mérito, afirma que a controvérsia demandava dilação probatória, notadamente em relação aos contratos celebrados com o Banco Agibank, cuja contratação eletrônica se deu mediante biometria facial. Defende que a alegação de reutilização indevida de dados biométricos e de eventual fraude não poderia ser solucionada apenas com a análise dos documentos apresentados pelas instituições financeiras, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para aferição da autenticidade das contratações e dos registros biométricos utilizados. Aduz, ainda, que o julgamento antecipado contrariou o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.061, segundo o qual compete à instituição financeira comprovar a autenticidade das assinaturas e contratações impugnadas pelo consumidor.

Sustenta também que a sentença é contraditória ao reconhecer a abertura de prazo para especificação de provas e, simultaneamente, considerar o feito suficientemente instruído para julgamento. Argumenta que a própria instituição financeira requerida postulou a produção de provas complementares, circunstância que evidenciaria a necessidade de instrução processual. Defende, ainda, que o pedido de produção probatória formulado na réplica não pode ser interpretado como anuência ao julgamento antecipado da demanda ou renúncia ao direito de produzir provas.

Por fim, insurge-se contra a condenação por litigância de má-fé, sustentando inexistirem elementos aptos a demonstrar alteração da verdade dos fatos ou conduta temerária. Argumenta que o simples ajuizamento de múltiplas ações envolvendo contratos bancários não autoriza a presunção de má-fé ou litigância predatória, especialmente diante de sua condição de consumidor e aposentado do INSS. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para regular instrução processual, o afastamento da multa por litigância de má-fé e, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em id. 370141999.

Por sua vez, o BANCO AGIBANK S.A. apresentou contrarrazões em id. 370142000.

Por fim, o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. apresentou contrarrazões em id. 370142002.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CARLOS ANTONIO BATISTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da comprovação da existência de contratos, a regularidade em sua contratação e o efetivo recebimento dos valores pela parte autora.

Houve, ainda, condenação do autor ao pagamento de multa, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante a caracterização da litigância de má-fé.

Além disso, condenou-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor.

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que sustenta ter sido privado do direito de produzir provas, especialmente a perícia técnica para verificação da autenticidade das contratações eletrônicas.

A análise dos autos revela que não houve cerceamento de defesa. Conforme se extrai da certidão de id. 370141992, datada de 09/02/2026, o Juízo determinou duas providências sequenciais: primeiro, intimou o polo ativo para apresentar impugnação às contestações no prazo de 15 (quinze) dias; segundo, estabeleceu que, após o término desse prazo, as partes teriam prazo comum de 10 (dez) dias para especificar as provas que pretendiam produzir.

O apelante efetivamente apresentou impugnação às contestações em 24/02/2026 (id. 370141994), na qual, ao final, protestou genericamente pela produção de prova documental, pericial e oral. Contudo, após o encerramento do prazo de impugnação, não houve manifestação específica sobre a produção probatória nos termos determinados pelo Juízo.

É certo que o juiz é o destinatário final da prova e, com base no princípio do livre convencimento motivado, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando os elementos dos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Ação indenizatória por danos morais. 2.
O juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa.
Precedentes. 3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, acerca da ausência de cerceamento de defesa, por ter sido indeferida a realização de alguma prova, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4.Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2583217 MS 2024/0064374-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024 - destaquei).

No caso em análise, as instituições financeiras apresentaram robusto conjunto probatório, composto por instrumentos contratuais físicos e eletrônicos, registros sistêmicos das operações, dados de autenticação biométrica, documentos pessoais do contratante e comprovantes de transferência dos valores para conta de titularidade do autor. Tal acervo documental mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, dispensando a produção de outras provas.

Ademais, embora o Tema 1.061 do STJ estabeleça que cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor, tal comprovação não se restringe exclusivamente à prova pericial, podendo ser realizada por outros meios de prova idôneos, como efetivamente ocorreu nos autos.

REJEITO
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside na verificação da existência e validade dos contratos de empréstimo consignado impugnados pelo autor. Trata-se inequivocamente de relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente o conjunto probatório produzido, verifico que as instituições financeiras lograram êxito em demonstrar cabalmente a regularidade das contratações questionadas.

No que se refere ao Banco Santander (Brasil) S.A. e ao Banco Olé Consignado S.A., os documentos de ids. 370141930 e 370141931 comprovam que as contratações consistem em operações de refinanciamento de crédito consignado, formalizadas por meio eletrônico. Os instrumentos contratuais apresentam identificação clara do autor, vinculação ao benefício previdenciário do INSS, utilização de dados pessoais e documento oficial, além de registros de assinatura eletrônica, validação por SMS e logs sistêmicos da operação, evidenciando inequívoca manifestação de vontade.

Quanto ao Banco Agibank S.A., os documentos de ids. 370141943 a 370141976 demonstram a existência de contratos regularmente formalizados, inclusive operações de refinanciamento nas quais houve quitação de contratos anteriores e disponibilização de valores adicionais ao autor. A documentação evidencia a identificação da parte autora, a formalização eletrônica das contratações com validação por biometria facial e confirmação via SMS, bem como o detalhamento pormenorizado das operações.

Em relação ao Banco Itaú Consignado S.A., os contratos foram formalizados mediante instrumento contratual físico regularmente apresentado, acompanhado dos respectivos demonstrativos das operações e comprovantes de transferência bancária (TED). Os documentos de IDs 370141984 a 370141989 evidenciam a existência das operações vinculadas aos contratos, com efetivo crédito em conta de titularidade da parte autora.

A validade das contratações eletrônicas com utilização de biometria facial encontra amparo na legislação vigente, especialmente na Instrução Normativa n. 138/2022 do INSS, que expressamente autoriza a formalização de contratos por meio digital, desde que observados os requisitos mínimos de segurança, notadamente a comprovação da autenticidade e da integridade dos documentos eletrônicos.

O art. 5º, inciso III, da referida Instrução Normativa é claro ao dispor que a autorização da consignação deve ser dada de forma expressa, assinada com uso de reconhecimento biométrico, não sendo aceita autorização dada por ligação telefônica nem gravação de voz reconhecida como meio de prova da ocorrência.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido reiteradamente a validade das contratações eletrônicas quando acompanhadas de elementos seguros de identificação e autenticação, como no presente caso. Nesse sentido, destaco precedente recente desta Corte:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE VIA ADMINISTRATIVA.
VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. DUPLA VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. PROVA ROBUSTA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. TEMA REPETITIVO N. 1.061 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO SATISFEITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVA GENÉRICA INSUFICIENTE PARA INVALIDAR O NEGÓCIO JURÍDICO.
PORTABILIDADE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O exercício do direito de ação não se condiciona ao prévio esgotamento de instâncias administrativas ou de canais extrajudiciais, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura o acesso ao Poder Judiciário independentemente de resistência prévia à pretensão. 5.
O ordenamento jurídico admite a celebração de negócios jurídicos por meio eletrônico sem certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, nos termos do artigo 10, § 2º, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 e da Lei n. 14.063/2020.
6.
A Instrução Normativa n. 138/2022 do Instituto Nacional do Seguro Social exige reconhecimento biométrico para a formalização de empréstimo consignado em benefício previdenciário (artigo 5º, II e III), sem impor assinatura manuscrita, digital datiloscópica ou certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, razão pela qual os campos físicos de assinatura em branco na cédula de crédito bancário não traduzem ausência de consentimento quando a formalização se opera por mecanismo eletrônico previsto na regulamentação
. 7.
A instituição financeira desincumbiu-se do ônus de comprovar a autenticidade da contratação, conforme o Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, ao apresentar cédula de crédito bancário com biometria facial, termo de solicitação de portabilidade, termo de autorização junto ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev, além de log de assinatura eletrônica com identificação de dispositivo, endereço IP e geolocalização, acompanhados de duas validações biométricas realizadas em datas distintas
. 8
. A negativa genérica da contratação, desacompanhada de qualquer lastro probatório de fraude ou de vício de consentimento, não se revela suficiente para invalidar negócio jurídico celebrado por meio digital com biometria facial e mecanismos de segurança
, conforme orientação da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.197.156/SP e da Quarta Turma no AgInt no AREsp n. 2.691.280/SP. 9. Em operação de portabilidade de crédito consignado, o repasse ao credor originário é realizado diretamente entre as instituições financeiras, sem transitar pela conta do consumidor, de modo que a ausência de comprovante de transferência de valor expressivo à conta da autora não constitui indício de irregularidade, porquanto decorre da própria dinâmica da modalidade contratual. 10. Reconhecida a validade do contrato e a legitimidade dos descontos, não se configura ato ilícito na conduta da instituição financeira, o que afasta o dever restituir valores e de indenizar por danos morais, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, uma vez que a presunção de dano moral in re ipsa pressupõe a ilicitude do desconto, inaplicável quando a contratação é válida. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso provido para julgar improcedente a ação. (...)”. (TJMT, 1077871-12.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026 - destaquei).

No caso dos autos, elemento particularmente relevante é o fato incontroverso de que o autor efetivamente recebeu os valores correspondentes aos empréstimos em conta bancária de sua titularidade, conforme demonstram os comprovantes de transferência juntados pelas instituições financeiras. O recebimento e a fruição desses valores, sem qualquer tentativa de devolução ou impugnação específica a esse fato, representa comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva e convalida tacitamente os negócios jurídicos celebrados.

Dessa forma, comprovada a existência dos contratos, a regularidade das contratações mediante procedimentos seguros de autenticação eletrônica e biométrica, e o efetivo recebimento dos valores pela parte autora, não há que se falar em inexistência de débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Por fim, embora mantenha a improcedência dos pedidos iniciais pelos fundamentos expostos, entendo necessário rever a condenação por litigância de má-fé aplicada pela sentença recorrida.

A condenação por litigância de má-fé constitui medida excepcional que deve ser aplicada com extrema cautela, sob pena de criar barreira indevida ao acesso à justiça, direito fundamental assegurado pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

No caso em análise, embora o autor tenha ajuizado múltiplas demandas com estrutura similar, tal circunstância, por si só, não configura automaticamente litigância de má-fé ou conduta temerária. A existência de múltiplas ações envolvendo contratos bancários não pode, isoladamente, servir de fundamento para presunção de má-fé, sendo inadequada a utilização da expressão "advocacia predatória" como fundamento decisório.

O autor é aposentado do INSS e alega ter sido vítima de múltiplas contratações por diferentes instituições financeiras, situação que, por sua própria natureza, pode gerar múltiplas demandas contra réus distintos, sem que isso configure necessariamente abuso processual. Trata-se do legítimo exercício do direito constitucional de ação.

Ademais, a mera improcedência dos pedidos não autoriza, por si só, a condenação por litigância de má-fé. É necessário que reste demonstrada de forma inequívoca a alteração da verdade dos fatos ou a conduta processual temerária, com dolo específico de prejudicar a parte contrária ou tumultuar o processo.

No presente caso, embora os contratos tenham sido comprovados pelas instituições financeiras, a alegação do autor de desconhecimento das contratações, ainda que infundada, não pode ser considerada alteração dolosa da verdade dos fatos, especialmente considerando a complexidade das operações de refinanciamento e portabilidade envolvidas e a condição de vulnerabilidade do consumidor idoso.

Assim, entendo que deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se apenas a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé aplicada pela sentença recorrida, mantendo-se, no mais, a improcedência dos pedidos iniciais pelos seus próprios fundamentos.

Mantenho a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026